Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726893-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDA: CREAÇÕES OPCAO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 2. A ação de exigir contas é a via inadequada para exigir exibição de documentos. 3. A previsão de cláusula contratual que determina quitação total dos valores não impede o direito de ação ao Poder Judiciário, por força do princípio da inafastabilidade. 4. É incabível o pedido de reconvenção na ação de exigir contas em razão de sua natureza dúplice. Precedentes. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação ao artigo 488 do Código de Processo Civil, sustentando que, embora o juízo a quo tenha acertadamente acolhido a preliminar de inadequação da via eleita, ele extinguiu o feito sem análise do mérito quando deveria ter aplicado o princípio da primazia da resolução de mérito, tendo em vista que a recorrida renunciou a qualquer restituição ou compensação que eventualmente poderia pleitear em juízo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 488 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025